Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-46.2024.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA VÁLIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. SIGILO. DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
I - Inviável a absolvição quando as provas produzidas ao longo da instrução criminal são robustas e suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria imputada aos réus na exordial acusatória.
II - O reconhecimento dos autores do crime no momento da prisão em flagrante, de plano, imediata e diretamente após o crime, sem qualquer dúvida, dispensa a realização do procedimento previsto no art. 226 do CPP.
III - Mesmo que se aventasse a hipótese de que o reconhecimento não tivesse seguido rigorosamente todas as formalidades legais, o que não é o caso, verifica-se que o acervo probatório não se originou exclusivamente do reconhecimento, que tampouco foi único meio de prova utilizado para a condenação.
IV - Entende a jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - Evidenciado que vítima permaneceu em poder do réu por tempo expressivo, de maneira absolutamente desnecessária, pois colocada no baú do veículo, com outros dois réus, um deles armado, enquanto os agentes dirigiam a um matagal, por aproximadamente quarenta minutos, está caracterizado o comprometimento da liberdade por tempo juridicamente relevante, o que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.
VII - Não sendo possível extrair a presença dos requisitos legais – bem como em não havendo a demonstração concreta de perigo de dano concreto ou perigo iminente – para concessão da excepcional decretação de sigilo requerida aos documentos solicitados, deve o pleito ser indeferido.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.